Tribunal: TJSP
Processo: 1010770-61.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM A GENITORA DOS HERDEIROS RECONHECIDA. AUSENTE ABUSIVIDADE NA PREVISÃO DE "25% DOS VALORES E OU BENS QUE FOREM LIQUIDADOS AO FINAL DO PROCESSO" A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBSERVAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE A BASE DE CÁLCULO ADOTADA PARA A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM A GENITORA DOS HERDEIROS RECONHECIDA. AUSENTE ABUSIVIDADE NA PREVISÃO DE "25% DOS VALORES E OU BENS QUE FOREM LIQUIDADOS AO FINAL DO PROCESSO" A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBSERVAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE A BASE DE CÁLCULO ADOTADA PARA A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PREVISTO NO CONTRATO SERÁ O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS QUE PASSARAM A FAZER PARTE DO PATRIMÔNIO DA FALECIDA GENITORA DOS ORA APELANTES. POSSIBILIDADE DE UM DOS ADVOGADOS PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 267, 268, 269 e 272, TODOS DO CÓDIGO CIVIL.
Recurso de apelação improvido, com observação.